Tribunal: CARF
Processo: 16327.720026/2023-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HENRIQUE NIMER CHAMAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2019, 2020
COISA JULGADA. EFEITOS. TEMA 881.
Os efeitos da coisa julgada não subsistem ante decisão em sentido contrário proferida pelo Supremo Tribunal Federal, consoante decisão da Suprema Corte exarada quando do Recurso Extraordinário da União que ensejou o Tema 881, assim determinada: “1. As decisões do STF em controle incidental de constitucionalidade, anteriores à instituição do regime de repercussão geral, não impactam automaticamente a coisa julgada que se tenha formado, mesmo nas relações jurídicas tributárias de trato sucessivo. 2. Já as decisões proferidas em ação direta ou em sede de repercussão geral interrompem automaticamente os efeitos temporais das decisões transitadas em julgado nas referidas relações, respeitadas a irretroatividade, a anterioridade anual e a noventena ou a anterioridade nonagesimal, conforme a natureza do tributo”.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2019, 2020
CONCOMITÂNCIA DE MULTA ISOLADA COM MULTA DE OFÍCIO. DUPLA PENALIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. SUBSISTÊNCIA DO EXCESSO SANCIONATÓRIO. ADOÇÃO E APLICAÇÃO DO COROLÁRIO DA CONSUNÇÃO.
Não é cabível a imposição de multa isolada, referente a CSLL apurada em balanço de redução, quando, no mesmo lançamento de ofício, já é aplicada a multa de ofício. O instituto da consunção (ou da absorção) deve ser observado, não podendo, assim, ser aplicada penalidade pela violação do dever de antecipar o valor de um determinado tributo concomitantemente com outra pena, imposta pela falta ou insuficiência de recolhimento desse mesmo tributo, verificada após a sua apuração definitiva e vencimento.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.720026/2023-20
ACÓRDÃO
1302-007.420 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2019, 2020
COISA JULGADA. EFEITOS. TEMA 881.
Os efeitos da coisa julgada não subsistem ante decisão em sentido
contrário proferida pelo Supremo Tribunal Federal, consoante decisão da
Suprema Corte exarada quando do Recurso Extraordinário da União que
ensejou o Tema 881, assim determinada: “1. As decisões do STF em
controle incidental de constitucionalidade, anteriores à instituição do
regime de repercussão geral, não impactam automaticamente a coisa
julgada que se tenha formado, mesmo nas relações jurídicas tributárias de
trato sucessivo. 2. Já as decisões proferidas em ação direta ou em sede de
repercussão geral interrompem automaticamente os efeitos temporais das
decisões transitadas em julgado nas referidas relações, respeitadas a
irretroatividade, a anterioridade anual e a noventena ou a anterioridade
nonagesimal, conforme a natureza do tributo”.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2019, 2020
CONCOMITÂNCIA DE MULTA ISOLADA COM MULTA DE OFÍCIO. DUPLA
PENALIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. SUBSISTÊNCIA
DO EXCESSO SANCIONATÓRIO. ADOÇÃO E APLICAÇÃO DO COROLÁRIO DA
CONSUNÇÃO.
Não é cabível a imposição de multa isolada, referente a CSLL apurada em
balanço de redução, quando, no mesmo lançamento de ofício, já é aplicada
a multa de ofício. O instituto da consunção (ou da absorção) deve ser
observado, não podendo, assim, ser aplicada penalidade pela violação do
dever de antecipar o valor de um determinado tributo concomitantemente
Fl. 12650
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.420 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720026/2023-20
2
com outra pena, imposta pela falta ou insuficiência de recolhimento desse
mesmo tributo, verificada após a sua apuração definitiva e vencimento.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de nulidade. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar
parcial provimento ao Recurso Voluntário para cancelar a exigência de multa isolada e multa de
ofício pelo não recolhimento de CSLL apurada em balanço de redução.
Assinado Digitalmente
Henrique Nimer Chamas – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo Izaguirre da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Alberto Pinto Souza Junior,
Henrique Nimer Chamas, Sergio Magalhães Lima, Miriam Costa Faccin, Natalia Uchoa Brandao,
Marcelo Izaguirre da Silva.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário oposto em face de acórdão da 8a Turma da DRJ07,
que julgou improcedente a impugnação da contribuinte.
Em face da contribuinte foi lavrado o auto de infração de CSLL (fls. 11.963 a 11.973),
referente aos anos-calendário de 2019 e 2020, cuja infração identificada foi a insuficiência de
recolhimento da CSLL anual. Também foi imputada infração relacionada à multa isolada pelo não
recolhimento CSLL sobre base de cálculo do balanço de redução.
Conforme relatado no Termo de Verificação Fiscal (“TVF”) (fls. 11.951 a 11.960),
destaco as seguintes informações:
II- DOS FATOS
O contribuinte propôs Ação Ordinária com pedido declaratório, perante a 1a Vara
Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, objetivando que lhe fosse
declarado o direito ao não pagamento da contribuição social instituída pela Lei n°
7.689/88, por falta de lei complementar, ou quando menos, por violação aos
princípios da anterioridade, específico das contribuições sociais (art. 195, §6°, da
Fl. 12651
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.420 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720026/2023-20
3
Constituição Federal) e da irretroatividade (artigo 150, III, "a" da CF), bem como
pela inexistência do orçamento da seguridade, que trata o art. 195, § 2°, da
Constituição Federal de 1988.
Em abril de 1990 o MM. Juiz Federal em exercício na 1a Vara da Seção Judiciária
do Distrito Federal acatou as razões formuladas na inicial e julgou procedente a
ação, conforme sentença abaixo transcrita:
(...)
A referida sentença foi submetida ao duplo grau de jurisdição. Nesta
oportunidade, a Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 1a Região, que, à
época, entendia ser inconstitucional a referida contribuição social instituída pela
Lei n° 7.689/88, por unanimidade, negou provimento à apelação da União e à
remessa. O referido acórdão foi assim ementado:
(...)
A União Federal interpôs recurso de apelação cujo provimento foi negado, assim
como a remessa pela e. Terceira Turma do TRF da 1a Região. A União Federal
ainda interpôs Recurso Extraordinário, o qual teve seguimento negado, ocorrendo
o trânsito em julgado no dia 07 de dezembro de 1992. Assim sendo, por força da
referida decisão judicial transitada em julgado, o contribuinte teve reconhecida a
inconstitucionalidade da Lei no 7.689/88 e, por consequência, deixou de recolher
a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) instituída pela referida lei até a
presente data.
Ocorre que em 2007 o Supremo Tribunal Federal (STF), na Ação Direta de
Inconstitucionalidade no 15/DF, declarou, à exceção dos artigos 8o e 9o,
constitucional a exigência da CSLL nos termos da referida Lei no 7.689/88,
conforme conclusão do voto do relator e acórdão abaixo transcritos:
(...)
Saliente-se que a decisão na Ação Direta de Inconstitucionalidade no 15/DF tem
eficácia contra todos (erga omnes) e efeito vinculante, conforme parágrafo
segundo do artigo 102 da Constituição Federal de 1988, com redação dada pela
EC 45/2004, abaixo transcrito:
(...)
Tendo em vista que a declaração de constitucionalidade se deu posteriormente ao
trânsito em julgado da decisão obtida pelo contribuinte no sentido inverso,
reabriu-se a questão interpretativa sobre os limites da coisa julgada em matéria
tributária, notadamente diante de julgamento, em controle concentrado pelo
Supremo Tribunal Federal, que declara a constitucionalidade de tributo
anteriormente considerado inconstitucional, na via do controle incidental, por
decisão transitada em julgado.
O Parecer no 492 de 2011 da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional,
parcialmente abaixo transcrito, determinou que o referido parecer configura o
Fl. 12652
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.420 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720026/2023-20
4
marco inicial a partir do qual o Fisco retoma o direito de cobrar o tributo em
relação aos fatos geradores praticados pelo contribuinte-autor.
(...)
De qualquer maneira, considerando-se a complexidade da matéria, em 11 de
março de 2016, o Ministro Edson Fachin manifestou-se, nos autos do Recurso
Extraordinário 949.297/CE, sobre a existência de repercussão geral da questão
constitucional sobre os limites da coisa julgada em matéria tributária, acima
suscitada. Em decisão divulgada em 30/11/2022 (DJE no 243) da Ata de
Julgamento no 39 de 28/11/2022 o STF fixou a seguinte tese de repercussão geral
(tema 881):
A eficácia temporal de coisa julgada material derivada de relação tributária
de trato continuado possui condição resolutiva que se implementa com a
publicação de ata de ulterior julgamento realizado em sede de controle
abstrato e concentrado de constitucionalidade pelo Supremo Tribunal
Federal, quando os comandos decisionais sejam opostos, observadas as
regras constitucionais da irretroatividade, a anterioridade anual e a
noventena ou a anterioridade nonagesimal, de acordo com a espécie
tributária em questão”
Assim sendo, no presente caso concreto e seguindo-se a tese fixada pelo STF, a
eficácia temporal da decisão transitada em julgada obtida pelo contribuinte, no
que se refere a inconstitucionalidade da Lei 7689/88, teve seu termo final no ano
de
2007,
quando da publicação da decisão da Ação Direta de
Inconstitucionalidade no 15/DF que declarou, à exceção dos artigos 8o e 9o,
constitucional a exigência da CSLL nos termos da referida Lei no 7.689/88.
Neste sentido, obedecendo-se a regra constitucional da anterioridade anual, o
ano de 2008 configurou-se, ainda segundo a tese fixada pelo STF, como marco
inicial a partir do qual o Fisco retomou o direito de cobrar o tributo em relação
aos fatos geradores praticados pelo contribuinte. Diante dos fatos e decisões
acima relatados, o lançamento da CSLL dos períodos de 2018 e 2019 efetiva-se
por meio do processo administrativo de auto de infração de no 16327-
720026/2023-20.
A contribuinte apresentou impugnação (fls. 11.989 a 12.006). Alegou ser nulo o
auto de infração, por não ter terminado, à época do protocolo de sua defesa, o julgamento dos
REs no 949.297 e 955.227. No mérito, defende que há decisão judicial transitada em julgado a seu
favor, declarando a inconstitucionalidade da Lei no 7.689/1988, que deve ser aplicada, sob pena
de ofensa à coisa julgada. Refuta a possibilidade de exigência concomitante de multa isolada e
multa de ofício. Alega a abusividade da multa de ofício aplicada.
A DRJ julgou a impugnação improcedente, conforme acórdão de fls. 12.064 a
12.081. A decisão recorrida entendeu pela aplicabilidade do Tema 881 firmado pelo Supremo
Tribunal de Justiça (“STF”) em 23 de fevereiro de 2023, infirmando a tese de defesa da
Fl. 12653
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.420 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720026/2023-20
5
contribuinte. No mais, refutou a preliminar de nulidade arguida e manteve a aplicação da multa de
ofício no patamar regulamentar e da multa isolada exigida pelo não recolhimento sobre base de
cálculo aferida em balanço de redução.
A contribuinte foi intimada em 21 de julho de 2023 e apresentou Recurso
Voluntário (fls. 12.089 a 12.105) em 16 de agosto de 2023. Reprisa as alegações da impugnação e
adicionalmente argui a nulidade do auto de infração e do acórdão recorrido, porquanto o auto de
infração foi fundamentado em fato inexistente à época da infração lançada de ofício. Requer o
sobrestamento do feito até o julgamento dos Embargos de Declaração opostos em face do RE no
249.297.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Henrique Nimer Chamas, Relator.

Admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos para a sua
admissibilidade, portanto, dele conheço.

Delimitação da lide
O litígio diz respeito aos limites da coisa julgada em matéria tributária, porquanto a
contribuinte obteve em 07 de dezembro de 1992 decisão favorável para declarar a
inconstitucionalidade da exigência da CSLL. O tema foi decidido pelo STF em sentido oposto no
ano de 2007, declarando a constitucionalidade da contribuição nos autos da Ação Direta de
Inconstitucionalidade no 15/DF.
Posteriormente, como havia interpretação no sentido da possibilidade da cobrança
da CSLL, ainda que o contribuinte houvesse decisão que respaldasse o não pagamento, os limites
da coisa julgada gerou novo litígio, cuja repercussão geral foi reconhecida pelo STF nos Temas no
881 e 885.
O julgamento de mérito do Tema no 881, que se aplica diretamente ao caso, foi
proferido 8 de fevereiro de 2023, fixando a seguinte tese:
1. As decisões do STF em controle incidental de constitucionalidade, anteriores à
instituição do regime de repercussão geral, não impactam automaticamente a
coisa julgada que se tenha formado, mesmo nas relações jurídicas tributárias de
trato sucessivo. 2. Já as decisões proferidas em ação direta ou em sede de
repercussão geral interrompem automaticamente os efeitos temporais das
Fl. 12654
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.420 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720026/2023-20
6
decisões transitadas em julgado nas referidas relações, respeitadas a
irretroatividade, a anterioridade anual e a noventena ou a anterioridade
nonagesimal, conforme a natureza do tributo.
A decisão de mérito não transitou em julgado, em virtude de Embargos de
Declaração que foram opostos pelos interessados, suscitando esclarecimentos sobre a não
modulação de efeitos e por supostas contradições encontradas nos Acórdãos publicados.

PRELIMINARMENTE
Nulidade do auto de infração e sobrestamento do feito
Nos termos da Portaria MF 1.634, de 21 de dezembro de 2023 (“RICARF”),
tratando-se de matéria julgada pelo STF na sistemática da repercussão geral, o artigo 98 veda o
afastamento de sua aplicação:
Art. 98. Fica vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou decreto que:
I - já tenha sido declarado inconstitucional por decisão plenária transitada em
julgado do Supremo Tribunal Federal, em sede de controle concentrado, ou em
controle difuso, com execução suspensa por Resolução do Senado Federal; ou
II - fundamente crédito tributário objeto de:
(...)
b) Decisão transitada em julgado do Supremo Tribunal Federal ou do Superior
Tribunal de Justiça, proferida na sistemática da repercussão geral ou dos
recursos repetitivos, na forma disciplinada pela Administração Tributária;
Ainda, o artigo 99 do RICARF determina a reprodução das decisões proferidas pelo
STF na sistemática da repercussão geral, exceto nos casos do parágrafo único:
Art. 99. As decisões de mérito transitadas em julgado, proferidas pelo Supremo
Tribunal Federal, ou pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria
infraconstitucional, na sistemática da repercussão geral ou dos recursos
repetitivos, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica nos casos em que houver
recurso extraordinário, com repercussão geral reconhecida, pendente de
julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, sobre o mesmo tema decidido pelo
Superior Tribunal de Justiça, na sistemática dos recursos repetitivos.
Fl. 12655
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.420 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720026/2023-20
7
Por sua vez, o artigo 100 trata da impossibilidade de se sobrestar os processos
administrativos dos temas submetidos à sistemática do julgamento da repercussão geral, exceto
se o acórdão de mérito não tiver transitado em julgado:
Art. 100. A decisão pela afetação de tema submetido a julgamento segundo a
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos não permite o
sobrestamento de julgamento de processo administrativo fiscal no âmbito do
CARF, contudo o sobrestamento do julgamento será obrigatório nos casos em
que houver acórdão de mérito ainda não transitado em julgado, proferido pelo
Supremo Tribunal Federal e que declare a norma inconstitucional ou, no caso de
matéria exclusivamente infraconstitucional, proferido pelo Superior Tribunal de
Justiça e que declare ilegalidade da norma.
Parágrafo único. O sobrestamento do julgamento previsto no caput não se
aplica na hipótese em que o julgamento do recurso puder ser concluído
independentemente de manifestação quanto ao tema afetado.
Muito embora o acórdão de mérito proferido nos autos RE no 949.297 (Tema no
881) não tenha transitado em julgado, não se trata de decisão que declare norma inconstitucional,
porquanto o tema não diz respeito à constitucionalidade da CSLL, mas sim, dos “limites da coisa
julgada em matéria tributária, notadamente diante de julgamento, em controle concentrado pelo
Supremo Tribunal Federal, que declara a constitucionalidade de tributo anteriormente considerado
inconstitucional, na via do controle incidental, por decisão transitada em julgado”.
Portanto, em face da previsão regimental que impede o sobrestamento do
processo administrativo, rejeito pedido da contribuinte.
Do mesmo modo, afasto também a preliminar de nulidade arguida pela
interessada, porquanto à época dos fatos realmente não havia sido concluído o julgamento do
Tema no 881 e até o momento a decisão de mérito não transitou em julgado.
Não há qualquer nulidade a ser observada no auto de infração, porquanto a sua
fundamentação atende aos requisitos do ato administrativo de lançamento. Não há afronta aos
artigos 10 e 59 do Decreto-lei no 70.235/1972.

MÉRITO
Tema no 881
Muito embora o trânsito em julgado do Tema no 881 não tenha se operado, face
aos Embargos de Declaração opostos pelos interessados, em homenagem à segurança jurídica,
seria temerário afastar sua aplicação, ainda que controverso o resultado de mérito que flexibiliza a
coisa julgada ante à tradição jurídica de sua proteção, aos mandamentos constitucionais e a toda a
jurisprudência anterior que entendia pela sua prevalência.
Fl. 12656
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.420 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720026/2023-20
8
É inegável que o trânsito em julgado do Tema no 881 é requisito necessário nos
dispositivos no RICARF mencionados para aplicação da tese firmada, considerando que o
regimento interno obriga a aplicação do precedente decidido em repercussão geral. Contudo, não
tenho se operado o trânsito em julgado do feito, observa-se que o acórdão de mérito do referido
julgamento foi publicado e, na oportunidade do julgamento, foi recusada a proposta de
modulação de efeitos – o que ocorrera somente com relação à aplicação de multas,
posteriormente -, motivo pelo qual entendo por sua aplicação ao caso concreto.
Colaciono sua ementa e a tese fixada no Tema no 881:
Ementa
Ementa: Direito constitucional e tributário. Recurso Extraordinário com
Repercussão Geral. Contribuição Social sobre Lucro Líquido (CSLL). Obrigação de
trato sucessivo. Hipóteses de cessação dos efeitos da coisa julgada diante de
decisão superveniente do STF.
1. Recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, a fim de decidir se
e como as decisões desta Corte em sede de controle concentrado fazem cessar os
efeitos futuros da coisa julgada em matéria tributária, nas relações de trato
sucessivo, quando a decisão estiver baseada na constitucionalidade ou
inconstitucionalidade do tributo.
2. Em 1992, o contribuinte obteve decisão judicial com trânsito em julgado que o
exonerava do pagamento da CSLL. O acórdão do Tribunal Regional Federal da 5a
Região considerou que a lei instituidora da contribuição (Lei no 7.869/1988)
possuía vício de inconstitucionalidade formal, por se tratar de lei ordinária em
matéria que exigiria lei complementar.
3. A questão debatida no presente recurso diz respeito à subsistência ou não da
coisa julgada que se formou, diante de pronunciamentos supervenientes deste
Supremo Tribunal Federal em sentido diverso.
4. O tema da cessação da eficácia da coisa julgada, embora complexo, já se
encontra razoavelmente bem equacionado na doutrina, na legislação e na
jurisprudência desta Corte. Nas obrigações de trato sucessivo, a força vinculante
da decisão, mesmo que transitada em julgado, somente permanece enquanto se
mantiverem inalterados os seus pressupostos fáticos e jurídicos (RE 596.663, Red.
p/ o acórdão Min. Teori Zavascki, j. em 24.09.2014).
5. As decisões em controle incidental de constitucionalidade, anteriormente à
instituição do regime de repercussão geral, não tinham natureza objetiva nem
eficácia vinculante. Consequentemente, não possuíam o condão de desconstituir
automaticamente a coisa julgada que houvesse se formado, mesmo que em
relação jurídica tributária de trato sucessivo.
6.
Em
2007,
este Supremo Tribunal Federal, em ação direta de
inconstitucionalidade julgada improcedente, declarou a constitucionalidade da
referida Lei no 7.869/1988 (ADI 15, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, julgamento em
Fl. 12657
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.420 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720026/2023-20
9
14.06.2007). A partir daí, houve modificação substantiva na situação jurídica
subjacente à decisão transitada em julgado, em favor do contribuinte. Tratando-
se de relação de trato sucessivo, sujeita-se, prospectivamente, à incidência da
nova norma jurídica, produto da decisão desta Corte.
7. Na parte subjetiva desta decisão referente ao caso concreto, verifica-se que a
Fazenda Nacional pretendeu cobrar a CSLL relativa a fatos geradores posteriores à
decisão deste Tribunal na ADI 15. Como consequência, dá-se provimento ao
recurso extraordinário interposto pela Fazenda Nacional.
8. Já a tese objetiva que se extrai do presente julgado, para fins de repercussão
geral, pode ser assim enunciada: “1. As decisões do STF em controle incidental de
constitucionalidade, anteriores à instituição do regime de repercussão geral, não
impactam automaticamente a coisa julgada que se tenha formado, mesmo nas
relações jurídicas tributárias de trato sucessivo. 2. Já as decisões proferidas em
ação direta ou em sede de repercussão geral interrompem automaticamente os
efeitos temporais das decisões transitadas em julgado nas referidas relações,
respeitadas a irretroatividade, a anterioridade anual e a noventena ou a
anterioridade nonagesimal, conforme a natureza do tributo”.
Tese
1. As decisões do STF em controle incidental de constitucionalidade, anteriores à
instituição do regime de repercussão geral, não impactam automaticamente a
coisa julgada que se tenha formado, mesmo nas relações jurídicas tributárias de
trato sucessivo. 2. Já as decisões proferidas em ação direta ou em sede de
repercussão geral interrompem automaticamente os efeitos temporais das
decisões transitadas em julgado nas referidas relações, respeitadas a
irretroatividade, a anterioridade anual e a noventena ou a anterioridade
nonagesimal, conforme a natureza do tributo.
Em suma, a decisão transitada em julgado favoravelmente à pretensão da
contribuinte foi interrompida pelo conteúdo decisório da ADI no 15/DF, julgada no ano de 2007, e
a coisa julgada não mais resguardava seu direito ao não pagamento da CSLL, conforme definido no
mérito do Tema no 881.
Diante do exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário.

Multa de Ofício e Multa Isolada
A multa de ofício aplicada pela autoridade lançadora teve fundamento no artigo 44,
inciso I, da Lei no 9.430/1996, cuja materialidade é a falta de pagamento ou recolhimento, a falta
de declaração e declaração inexata.
Não há ilegalidade no ato lavrado pela autoridade fiscal, pois, como se sabe, o
artigo 142 do Código Tributário Nacional prescreve que compete à autoridade administrativa
Fl. 12658
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.420 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720026/2023-20
10
constituir o crédito pelo lançamento, inclusive, propondo a aplicação da penalidade cabível, sendo
uma atividade vinculada e obrigatória.
Contudo, em 20/08/2024 foi publicado o acórdão do quarto Embargos de
Declaração nos autos do RE no 949.297/CE, leading case do Tema no 881, e assim se definiu:
Ementa : DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COISA JULGADA NAS RELAÇÕES TRIBUTÁRIAS DE
TRATO SUCESSIVO. PARCIAL PROVIMENTO . I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração contra acórdão de julgamento de recurso
extraordinário, submetido ao rito da repercussão geral, em que se decidiu sobre a
cessação dos efeitos futuros da coisa julgada, nas relações tributárias de trato
sucessivo, quando a decisão estiver em desacordo com pronunciamento
vinculante do Supremo Tribunal Federal que lhe sobrevenha.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se a existência de vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro
material no julgamento além da modulação dos efeitos da decisão por razões de
segurança jurídica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há obscuridade, contradição, omissão ou erro material quanto ao
julgamento de mérito no acórdão questionado. As questões levantadas nos
embargos – tais como a amplitude dos efeitos do controle difuso de
constitucionalidade, o caráter inovador da tese fixada, a natureza constitucional
do tema, o termo inicial da contagem da anterioridade tributária, a aplicação da
tese em sentido favorável ao contribuinte, entre outras – foram exaustivamente
consideradas, de tal sorte que inexistem os vícios apontados.
4. Por outro lado, há razões que justificam a modulação dos efeitos da decisão
apenas para afastar a aplicação de multas punitivas e moratórias, relativamente
ao contribuinte que detinha coisa julgada a seu favor quanto à exigibilidade da
CSLL. Tais razões decorrem especialmente da ausência de dolo ou má-fé na
conduta daquele que deixou de recolher a contribuição nessas circunstâncias.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Embargos de declaração dos amici curiae não conhecidos. Embargos de
declaração da parte parcialmente acolhidos para afastar exclusivamente as
multas tributárias cujo fato gerador tenha ocorrido até a data da publicação da
ata do julgamento de mérito (13.02.2023), impostas aos contribuintes que
possuíam decisão favorável transitada em julgado em ações judiciais propostas
para questionar a exigibilidade da CSLL. Fica preservada a incidência dos juros
de mora e da correção monetária e vedada a repetição dos valores já recolhidos
a título de multa de qualquer natureza .

Fl. 12659
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.420 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720026/2023-20
11
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Supremo
Tribunal Federal, em Sessão presidida pelo Ministro Luís Roberto Barroso, por
maioria de votos, em resolvendo questão de ordem, manter sua jurisprudência no
sentido da ausência de legitimidade de amicus curie para oposição de embargos
de declaração, registrando, todavia, a possibilidade de invocação do art. 323, § 3o,
do RISTF, vencidos os Ministros André Mendonça, Nunes Marques, Edson Fachin,
Luiz Fux e Dias Toffoli. Votou na questão de ordem o Ministro Flávio Dino. Por
maioria de votos, acordam em não modular os efeitos da decisão de mérito,
vencidos os Ministros Luiz Fux, Edson Fachin, Dias Toffoli e Nunes Marques. Não
votou nesse ponto o Ministro Flávio Dino, sucessor da Ministra Rosa Weber, que
já havia votado em assentada anterior também no sentido da não modulação dos
efeitos. Por fim, por maioria de votos, acordam em dar parcial provimento aos
embargos de declaração opostos por TBM – Têxtil Bezerra de Menezes S/A para
afastar exclusivamente as multas tributárias de qualquer natureza impostas aos
contribuintes que tiveram decisão favorável transitada em julgado em ações
judiciais propostas para questionar a exigibilidade da CSLL e cujo fato gerador
tenha ocorrido até a data da publicação da ata do julgamento de mérito
(13.02.2023), ficando preservada a incidência dos juros de mora e da correção
monetária e vedada a repetição dos valores já recolhidos referentes a multas de
qualquer natureza, vencidos os Ministros Gilmar Mendes, Cristiano Zanin,
Alexandre de Moraes, Cármen Lúcia e Rosa Weber, que já havia votado em
assentada anterior. Não votou nesse ponto o Ministro Flávio Dino. Tudo nos
termos do voto do Ministro Luís Roberto Barroso (Presidente e Relator).
Nota-se que embora os efeitos da decisão de mérito não tenham sido modulados
quando do julgamento do Tema no 881, no julgamento do quarto embargos de declaração
supratranscritos, definiu-se que seriam afastadas as multas tributárias de qualquer natureza
impostas aos contribuintes que tiveram decisão favorável transitada em julgados em ações
judiciais propostas, cujo fato gerador tenha ocorrido até a data de publicação da ata de
julgamento de mérito.
Desse modo, ante à manifestação do Supremo Tribunal Federal, resguardando
coerência com minhas razões de decidir, entendo que são inaplicáveis a multa de ofício e a multa
isolada lançadas em face da contribuinte.
Isto posto, dou parcial provimento ao Recurso Voluntário, nesse tema, para
cancelar a multa de ofício e a multa isolada imputada no auto de infração.

Conclusão
Ante ao exposto, rejeito a preliminar de nulidade e o pedido de sobrestamento do
feito. No mérito, dou parcial provimento ao Recurso Voluntário para cancelar as exigências das
multas de ofício e isolada lançadas.
Fl. 12660
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.420 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720026/2023-20
12

Assinado Digitalmente
Henrique Nimer Chamas

Fl. 12661
DF CARF MF
Original